Tribunal: STF
Processo: RE 1383519
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Denis Ferreira Vasconcelos, em face de decisão de 22/08/2023, por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário. Eis a ementa da decisão embargada (e-doc. 73):  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEI LOCAL E DE EDITAL DO CERTAME: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”  



    2. O embargante aponta omissão, uma vez que não foram analisados aspectos destacados em preliminar do recurso extraordinário. Que “na época do concurso a que se submeteu o recorrente não existia lei prevendo critérios mais rigorosos a respeito de determinados cargos, como a exigência de certidão de antecedentes criminais” e que “o c. TJMG, não exercendo o juízo de retratação, levou em consideração legislação posterior ao Edital”. Também afirmou omisso o acórdão por não considerar o fato de o embargante não ter sido condenado criminalmente.  



    É o relatório.



    Decido.



    3. A irresignação não merece prosperar. 



     



    4. Ao contrário do que suscitado nestes embargos declaratórios, os argumentos apresentados no recurso extraordinário foram analisados na decisão embargada, que está devidamente fundamentada, conforme se observa abaixo (e-doc. 76):   



    “(...) 6. No caso sob exame, discute-se a aplicação do Tema RG nº 22, cuja ementa segue abaixo transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 



    (RE nº 560.900-RG/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/02/2020, p. 17/08/2020).



    7. Para melhor exame da controvérsia, colhe-se do acórdão referente ao julgamento da apelação os seguintes trechos:



    “O ato hostilizado pelo impetrante, ora apelado, encontra-se à f. 15-TJ. A autoridade apontada como coatora indeferiu a matricula do apelado, sob o fundamento de que ele não cumprira o requisito estabelecido no subitem 6.1.3.5, ou seja, não apresentou certidão negativa de antecedentes criminais junto à Justiça Federal, já que responde a ação penal como incurso no tipo previsto no art. 171 do Código Penal. 



    O concurso público para provimento do cargo de técnico em segurança pública da Policia Militar de Minas Gerais, ano 2006, para o qual o apelado teve sua matricula indeferida, foi regido pelo Edital n°. 16/30-TJ, cujo item 3.1.5 estabelece, verbis:



     3.1.5 - ter idoneidade moral e social e não ter antecedentes criminais que o incompatibilizem com a carreira policial-militar;



    (...)



    Assim, sem embargo ao princípio da inocência, em razão da relevância e da natureza da função exercida pelo "Pessoal da Policia Militar", é, realmente, necessária severa averiguação da-vida pretérita do candidato, nos moldes preconizados pelo edital.”



    (...)



    “O núcleo da controvérsia cinge-se à análise da regularidade do ato (doc.fl.1 5) que indeferiu a matrícula do impetrante, em virtude do descumprimento de exigência contida no Edital do Concurso para Técnico em Segurança Pública da Polícia Militar de Minas Gerais. 



    In casu, o juiz a quo concedeu a segurança ao fundamento de ter o impetrante preenchido todos os requisitos previstos no Edital do concurso, pois apesar de responder a processo criminal perante a Justiça Federal não houve sentença condenatória transitada em julgado e, portanto, não teria antecedentes criminais. 



    Contudo, o impetrante não foi excluído do certame por possuir antecedente criminal, e se assim fosse, realmente o ato encontraria mácula, vez que sequer houve trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    Cuida-se, pois, do não-preenchimento do requisito "idoneidade moral e social", exigido no item n.° 3.1.5 e no art. 5 1 , lll,'a‘, item '4', da Lei Estadual n.° 5.301/69, com redação dada pelo ad. 2 0da Lei Complementar n.° 50198. 



    Nesse sentido, cumpre ressaltar que o mérito do ato administrativo não pode ser controlado pela via judicial, sendo inadmissível que o Poder Judiciário anule um ato administrativo respaldado na conveniência e oportunidade.



    Não há qualquer mácula formal imputável ao ato indicado como coator, o que evidencia que o impetrante pretendeu, na verdade, a indevida interferência do Judiciário nos assuntos afetos exclusivamente à competência da Administração Pública.



     Portanto, em observância ao princípio da supremacia do interesse público e diante da legalidade do ato que desclassificou o impetrante, que não possuía os requisitos exigidos pelo Edital e pela Lei para o preenchimento do cargo, impõe-se a reforma integral da sentença, em face da ausência de lesão a direito líquido e certo.“ (e-doc. 12).



    8. Como já referido, o Colegiado da origem, em juízo de adequação, manteve a decisão proferida ante os seguintes fundamentos:



    “No caso em exame, o impetrante teve sua matrícula no Curso Técnico de Segurança Pública da Policia Militar do Estado de Minas Gerais indeferida, uma vez que não cumpriu a exigência do edital, contida no item 6.1.3.5, consistente na apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais para fins de comprovação de idoneidade moral. 



    Veja que o art. 50, inciso II, §1 0da Lei n.° 5.301/69 - Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, repetido pelo item 3.1.5. do Edital de concurso estabelecem: 



    Art. 5º — O ingresso nas instituições militares estaduais dar-se á por meio de concurso público, de provas ou de provas e títulos, no posto ou graduação inicial dos quadros previstos no § 1º do art. 13 desta Lei, observados os seguintes requisitos: 



    (...) II - possuir idoneidade moral; 



    § 1º - Para fins da comprovação da idoneidade moral, o candidato deverá apresentar certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pelas Justiças Federal, Estadual e Militar e não poderá estar indiciado em inquérito comum ou militar ou sendo processado criminalmente por crime doloso. 



    3 INSCRIÇÃO 



    3.1 Condições gerais 



    (...) 3.1.5. ter idoneidade moral e social e não ter antecedentes criminais que o incompatibilizem com a carreira policial-militar. 



    Com efeito, a exigência de idoneidade moral e social para o candidato que presta concurso público para o cargo de soldado da Policia Militar do Estado de Minas Gerais, além de possuir previsão legal e editalícia, é coerente com a função a ser exercida, cujo objetivo principal é a satisfação da segurança coletiva e do patrimônio público. 



    Ressalta-se que a tese fixada no julgamento do RE 560.900 pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida (Tema n. °22), afasta a possibilidade de exclusão de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, quando inexistir previsão constitucional e instituída por lei, situação que se difere dos presentes autos, uma vez que sua eliminação, além de haver previsão legal e editalícia, justifica-se pela natureza da função a ser exercida - segurança pública e pela gravidade da infração a ele imposta de estelionato majorado, com previsão no art. 171, §3º, do CP. 



    Acresça-se que a extinção da punibilidade em processo penal não tem o condão de "limpar" o registro de inidoneidade moral do candidato, analisada sob uma ótica mais ampla, que conforme ensina José Cretella Júnior, trata-se de "atributo da pessoa que, no agir, não ofende os princípios éticos vigentes em dado lugar e época. É a qualidade da pessoa íntegra, imaculada, sem mancha, incorrupta, puro". 



    Isso posto, deixo de exercer o juízo de retratação, e mantenho o acordão que, em reexame necessário, reformou a sentença e denegou a segurança impetrada por Denis Ferreira de Vasconcelos, julgando prejudicado o recurso de apelação.” (e-doc. 46).



    9. Como se pode notar, o Tribunal de origem asseverou não apresentar o recorrente conduta social compatível com a exigida para o cargo público almejado, aferida de acordo com o que previsto no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e no edital do concurso.



    10. Consoante explicitado pela Corte de origem, a exclusão do certame não se deu com fundamento na mera existência de inquéritos policiais, mas em razão de o recorrente apresentar conduta incompatível com a exigida para o cargo pretendido, a partir de singularidades do caso concreto. Já em juízo de adequação, o Colegiado de origem demonstrou a observância do Tema RG nº 22, asseverando a compatibilidade da decisão da banca examinadora com o disposto na legislação local de regência e no edital.



    11. Desse modo, para divergir do que consignado pelo Tribunal a quo e acatar os argumentos do recorrente, seria necessária a reapreciação dos elementos probatórios do caso, da legislação infraconstitucional local e das normas editalícias, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660/RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A questão relacionada à apontada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, uma vez envolvida ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 2. O Tribunal a quo decidiu pela eliminação do recorrente do concurso público com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, as quais revelaram que o candidato não apresentava comportamento ético, social ou funcional compatível com as atribuições do cargo, hipótese diversa da debatida no paradigma da repercussão geral invocado (RE 560.900 RG, Tema n. 22). 3. Para chegar-se a conclusão diversa daquela alcançada na origem – quanto à reprovação do concorrente por conduta desabonadora e incompatível com o cargo –, seria necessário o reexame de provas e a interpretação de cláusulas editalícias, providência que encontra óbice nos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (RE nº 1.353.395-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 1º/09/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.347.601-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 22 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO INIDÔNEA SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS. QUEBRA DO DEVER DE LEALDADE. EXCLUSÃO DO CERTAME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 1.315.284-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p.18/11/2021 ). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



     (ARE nº 1.092.856-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 21/08/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. 1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria imprescindíveis a análise da legislação local aplicada ao caso e uma nova apreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



     (ARE nº 1.179.883-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/03/2019, p. 29/03/2019).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança.” (enunciado nº 512 da Súmula do STF).  



    5. Não há qualquer vício na decisão embargada.  



    6. Com efeito, as razões de decidir foram explicitadas e, para tanto, todas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia receberam o devido enfrentamento, conforme prescrição do art. 489, inc. IV, do CPC e na esteira da jurisprudência desta Corte (ADPF nº 646-AgR-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/06/2022, p. 05/08/2022; e ADI nº 6.621-ED/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 10/03/2022).  



    7. Ademais, os embargos de declaração objetivam sanar o pronunciamento judicial eivado dos vícios previstos no CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). O princípio da dialeticidade orienta o recorrente a fundamentar sua pretensão recursal com a justificativa apta a produzir o esclarecimento, integração, reforma ou anulação do comando judicial impugnado. E no caso dos aclaratórios, o embargante somente poderá arguir a existência daqueles vícios que legitimam sua oposição.  



    8. Em verdade, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já apreciadas, não obstante sua vocação democrática, notadamente, ante a finalidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.  



    9. Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses legais, o que se evidencia é o mero inconformismo da parte, aliás, em descompasso com a garantia de prestação jurisdicional em tempo razoável (art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB). Pontue-se também que o manejo indevido de recursos, mormente como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer.  



    10. Desse modo, constata-se que as alegações apresentadas pelo embargante não demonstram o propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, deixando de apresentar fundamentos capazes de alterá-lo. Em verdade, o interessado pretende somente o reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta estreita via recursal.  



    11. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.   



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator